Tribunal: TJES
Processo: 0009661-77.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009661-77.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMILDO BARBOSA DA HORA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA.
CULPABILIDADE.
PERSONALIDADE DO RÉU. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL.
REDUÇÃO DA PENA-BASE.

FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA
ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA
.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição (Súmula 713 do STF).

2. A culpabilidade, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu. Nesse sentido, o C. STJ tem jurisprudência consolidada de que a premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade (AgRg no AREsp n. 2.312.848/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023).

3. As consequências do crime devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, sendo a avaliação negativa de tal circunstância judicial escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal (HC 600.932/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 3/9/2020).

4. Em observância ao princípio da presunção da inocência, a existência de inquéritos policiais e/ou ações penais em andamento não constitui fundamentação idônea para afastar a pena-base do mínimo legal, seja a título de maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade.

5. É possível a realização de reforço de argumentação, desde que não haja agravamento da pena imposta ao réu, situação na qual não se constata
reformatio in pejus
.

6. A vingança é elemento idôneo a elevar a pena-base acima do mínimo legal (AgRg no HC n. 679.907/PB, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 5/10/2021).

7. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu (STJ, AgRg no HC 672.263/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).

8. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado (STJ, AgRg no AgRg no HC nº 789.166/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023).

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROMILDO BARBOSA DA HORA JUNIOR
em face da Sentença de fls. 191/193-verso, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (vítima Wanderson), e artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, na forma do 73, ambos do Código Penal (vítima Matheus), à pena total de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, no regime fechado.

Razões recursais (fls. 199/203-verso), nas quais impugna a dosimetria da pena imposta, objetivando, em síntese, a redução da pena-base para o mínimo legal e o aumento do patamar de redução da atenuante de menoridade relativa.

Contrarrazões da acusação, às fls. 205/208-verso, para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 6967838).

Eis o breve relatório.
À
revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROMILDO BARBOSA DA HORA JUNIOR
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (vítima Wanderson), e artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, na forma do 73, ambos do Código Penal (vítima Matheus), à pena total de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, no regime fechado.

Razões recursais, nas quais a Defesa impugna a dosimetria da pena imposta, objetivando, em síntese, a redução da pena-base para o mínimo legal e o aumento do patamar de redução da atenuante de menoridade relativa.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

O recurso se limita a questionar a dosimetria da pena, especificamente a fixação da pena-base pela magistrada sentenciante.

Considerando que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição
” (súmula 713 do STF), limitarei a analisar a matéria.

A pena-base foi fixada em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, isto é, 13 (treze) anos acima do mínimo legal previsto no art. 121, §2º, do Código Penal, ante a valoração negativa da culpabilidade, da personalidade e das consequências do crime, com base nos seguintes fundamentos:

Do crime de homicídio tentado
:

Vislumbro que o acusado agiu com
culpabilidade
merecedora de reprovação social, sendo a conduta do réu altamente reprovável, sendo gravíssima, porque tentou ceifar uma vida humana, de forma premeditada, indo armado com arma de fogo até o local onde a vítima estava, desferindo os disparos na direção da vítima, sem falar nada, conforme conjunto probatório; seus
antecedentes
são imaculados, conforme documentação contida nos autos; não há como se aferir a
conduta social
do réu, não havendo provas nos autos; sua
personalidade
é voltada para a prática de crimes, vez que respondeu a procedimento por ato infracional na Vara da Infância e Juventude de Jaguaré por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado consumado, conforme documentação anexa; os
motivos
foram utilizados para qualificar o delito, razão pela qual deixo de valorá-los nesta fase; as
circunstâncias
foram utilizados para qualificar o delito, razão pela qual deixo de valorá-los nesta fase; as
consequências extrapenais
foram graves, causando grande revolta e insegurança na sociedade de Guarapari, em função do crime ter sido praticado na orla da Praia do Morro, de fácil acesso e localização, local que estava com intensa circulação de pessoas, conforme conjunto probatório e DVD contido à fl. 07, estando a sociedade temerosa, dizendo que nem a Justiça e a Autoridade Policial estão sendo respeitadas, conforme depoimentos prestados nos autos. Registro que o cometimento do crime praticado pelo acusado, na cidade turística mais conhecida do estado do Espirito Santo, causa um grande prejuízo para o turismo da cidade de Guarapari e gera uma imagem negativa para a cidade de Guarapari, em função do crime ter sido praticado na orla da praia mais frequentada pelos turistas, na Praia do Morro, transmitindo a imagem de que a cidade é violenta e não possui segurança para as pessoas; o
comportamento da vítima
não contribuiu para o evento, estando no calçadão da praia conversando quando foram efetuados os disparos em sua direção, não havendo prova em contrário nos autos.

(...)

Quanto ao crime de homicídio consumado:

Vislumbro que o acusado agiu com
culpabilidade
merecedora de reprovação social, tenho por certo que, a conduta do réu é altamente reprovável, porque ceifou a vida da vítima, de forma premeditada, indo armado ao local, efetuando disparos em via pública, sem falar nada, conforme conjunto probatório; seus
antecedentes
são imaculados, conforme documentação contida nos autos; não há como se aferir a
conduta social
do réu, não havendo provas nos autos; sua
personalidade
é voltada para a prática de crimes, vez que respondeu a procedimento por ato infracional na Vara da Infância e Juventude de Jaguaré por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado consumado, conforme documentação anexa; os
motivos
foram utilizados para qualificar o delito, razão pela qual deixo de valorá-los nesta fase; as
circunstâncias
foram utilizados para qualificar o delito, razão pela qual deixo de valorá-los nesta fase; as
consequências extrapenais
foram graves, causando grande revolta e insegurança na sociedade de Guarapari, em função do crime ter sido praticado na orla da Praia do Morro, de fácil acesso e localização, local que estava com intensa circulação de pessoas, conforme conjunto probatório e DVD contido à fl. 07, estando a sociedade temerosa, dizendo que nem a Justiça e a Autoridade Policial estão sendo respeitadas, conforme depoimentos prestados nos autos. Registro que o cometimento do crime praticado pelo acusado, na cidade turística mais conhecida do estado do Espirito Santo, causa um grande prejuízo para o turismo da cidade de Guarapari e gera uma imagem negativa para a cidade de Guarapari, em função do crime ter sido praticado na orla da praia mais frequentada pelos turistas, na Praia do Morro, transmitindo a imagem de que a cidade é violenta e não possui segurança para as pessoas. Convém mencionar, que também foram gravíssimas, gerando grave sequela e abalo psicológico na família da vítima, tendo os pais da vítima enterrado o filho, causando uma inversão na ordem natural da vida, que é dos filhos enterrarem os pais, acarretando uma perda imensurável aos pais da vítima, conforme depoimentos contidos nos autos, registrando que o crime praticado pelo acusado condenou os pais da vítima e seus familiares a viver sem a presença da vítima por toda a vida, não tendo prazo nessa “condenação”, gerando consequências em todos os dias da vida dos pais e familiares da vítima. Registro que a vítima foi assassinada quando possuía 05 (cinco) anos de idade, ficando impossibilitada de constituir família e conviver com seus familiares e amigos, diferente da situação do condenado; o
comportamento da vítima
não contribuiu para o evento, não havendo prova em contrário nos autos, sendo atingida quando estava brincando na praia, conforme conjunto probatório.

Conforme já é assente na doutrina e jurisprudência, a culpabilidade, “
para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu
” (AgRg no AREsp 1845574/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Nesse sentido, o C. STJ “
tem jurisprudência consolidada de que a premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade
” (AgRg no AREsp n. 2.312.848/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023), como procedeu o magistrado sentenciante, sendo, por conseguinte, fundamento adequado para exasperar a pena-base.

Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal (HC 600.932/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 3/9/2020).

Da leitura do excerto supratranscrito, entendo, igualmente, que o julgador fundamentou as consequências do crime de maneira idônea e concreta, de acordo com as particularidades do caso.

Quanto à personalidade do agente, não desconheço o entendimento sumulado do STJ (Súmula 444) no sentido de que, em observância ao princípio da presunção da inocência, a existência de inquéritos policiais e/ou ações penais em andamento não constitui fundamentação idônea para afastar a pena-base do mínimo legal, seja a título de maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade.

Por outro lado, reputo possível a realização de reforço de argumentação, desde que não haja agravamento da pena imposta ao réu, situação na qual não se constata
reformatio in pejus
, nos termos da orientação jurisprudencial, conforme ementas abaixo transcritas:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO DITO PRIVILEGIADO EM RELAÇÃO AO AGRAVANTE MÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS INDICADORAS DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO MENOR DO QUE 1/6 NA SEGUNDA ETAPA, PELA CONFISSÃO REALIZADA PELO AGRAVANTE MOACIR. ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. No que se refere à segunda etapa do cálculo da pena, “o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração inferior a 1/6 pelo reconhecimento de atenuante exige motivação concreta e idônea” (HC 606.589/PB, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 16/10/2020). 4. No caso, o Tribunal de origem, ao confirmar a redução de pena na segunda fase no patamar de 6 meses, destacou não prosperar o argumento de “aplicação tabelada” da fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria, notadamente porque a reprimenda final ficou próxima ao mínimo legal, e estabelecida de forma correspondente com a gravidade dos fatos e suas circunstâncias. Assim, não houve flagrante ilegalidade na dosimetria, no ponto, devendo-se destacar que, na apreciação de recurso de apelação exclusivo da defesa, a Corte estadual não está impedida de manter a sentença recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que respeitados a imputação apresentada pelo titular da ação penal, a extensão cognitiva da sentença combatida e os limites de pena impostos na origem, como no caso. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 562.074/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 2. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO. 3. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO RAZOÁVEL. CABIMENTO. 4. RECURSO DESPROVIDO. 1. O crime de tráfico ilícito de entorpecentes é de ação múltipla, sendo que a prática de qualquer uma das condutas incriminadoras previstas no artigo 33, da Lei nº 11.343/06 preenche o núcleo do tipo penal. Restando patente que a recorrente tinha em depósito substância entorpecente destinada à comercialização, encontra-se devidamente confirmada a autoria e a materialidade delitiva, não havendo que se falar em absolvição, tampouco na desclassificação para o art. 28, da Lei de Tóxicos. 2. É inidôneo valorar negativamente circunstâncias judiciais mediante fundamentação genérica ou utilizando a estrutura do tipo penal. No entanto, não configura
reformatio in pejus
o reforço de argumentação que não altera o apenamento imposto. 3. A causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas deve observar as circunstâncias da prática delitiva que denotam maior grau de imersão na traficância para definir a fração a ser aplicada. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190006667, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

Assim, fixada essa premissa, da leitura dos autos, verifico que personalidade do acusado é reprovável diante da frieza e agressividade do seu comportamento extraída da prova oral coligida, segundo a qual o réu cometeu o crime imbuído de espírito vingativo e calculista por fato supostamente ocorrido há mais de ano.

Com efeito, a jurisprudência da Colenda Corte Superior de Justiça entende que “
a vingança é elemento idôneo a elevar a pena-base acima do mínimo legal
” (AgRg no HC n. 679.907/PB, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 5/10/2021). Senão vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. TESES DEFENSIVAS NÃO DEBATIDAS NO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. INCIDÊNCIA DA VEDAÇÃO PRESCRITA NO ENUNCIADO N. 182/STJ. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. TESE NÃO APRESENTADA NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTO NÃO COMBATIDO. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. As teses acerca da inidoneidade da negativação do vetor da culpabilidade não foram objeto de debate específico pelo Tribunal de origem, e não houve a oportuna provocação do exame da quaestio por meio de embargos de declaração, sendo patente a falta de prequestionamento, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial. Destarte, no ponto, tem incidência a vedação prescrita nas Súmulas n. 282 e 356/STF. 2. Esta Corte Superior tem jurisprudência consolidada de que a premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade, razão pela foi aplicada a Súmula n. 83/STJ. Não tendo este fundamento da decisão agravada sido especificamente combatido no presente regimental, é caso de incidência da Súmula n. 182/STJ. 3. Vetor da personalidade corretamente desabonado, dada a verificação pelo julgador da frieza e calculismo da ré, sendo certo que, "[...] para a aferição da vetorial relativa à personalidade, é desnecessário laudo técnico, mas apenas, o exame pelo julgador de dados concretos que indiquem a maior periculosidade do agente, como visto in casu onde ficou cabalmente demonstrada sua índole violenta, fria e desvirtuada. Precedentes." (AgRg no HC n. 785.120/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022.) 4. No que tange às consequências do delito, a agravante aduz tese que configura inovação recursal em agravo regimental e, portanto, não passível de conhecimento. Ademais, o fundamento considerado apto a negativar tal circunstância judicial não foi especificamente impugnado nas razões do agravo regimental, como determina o princípio da dialeticidade, o que atrai o óbice da mencionada Súmula n. 182/STJ. 5. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.312.848/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

Por outro lado, no que se refere à fração utilizada para exasperar a pena-base, sabe-se que “
diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu
” (STJ, AgRg no HC 672.263/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).

No caso em voga, contudo, reputo que a pena-base estipulada em 13 (treze) anos de reclusão acima do mínimo legal é desproporcional, merecendo ser redimensionada.

Assim, utilizando-me da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, e considerando a manutenção das três circunstâncias judiciais negativas, reduzo a pena-base do crime de homicídio qualificado para 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica, “
de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
” (STJ, AgRg no AgRg no HC nº 789.166/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023).

Diante disso, inexistindo fundamentação para a aplicação de patamar diverso pelo Juízo
a quo
quanto à atenuante da menoridade relativa, utilizando a fração supracitada, arbitro a pena intermediária em 15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na última fase do processo dosimétrico, ante o reconhecimento do concurso formal de crimes e considerando a pena do crime mais grave, aumentada de 1/6 (um sexto), torno definitiva a pena total de 18 (dezoito) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida, a fim de reduzir a pena do acusado para 18 (dezoito) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

É como voto.